Tribunal: TJSP
Processo: 1000432-84.2017.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Indenização por danos materiais e morais. Morte do marido e pai dos autores. Culpa exclusiva da vítima, que desrespeita via preferencial e intercepta trajetória do caminhão conduzido pelo réu. Ação julgada improcedente. Reconvenção. Danos materiais. Pedido reconvencional julgado procedente, condenados os autores ao pagamento de danos materiais.
Apelação dos autores.

Ementa:
Embargos de declaração. Indenização por danos materiais e morais. Morte do marido e pai dos autores. Culpa exclusiva da vítima, que desrespeita via preferencial e intercepta trajetória do caminhão conduzido pelo réu. Ação julgada improcedente. Reconvenção. Danos materiais. Pedido reconvencional julgado procedente, condenados os autores ao pagamento de danos materiais.
Apelação dos autores. Preliminar de cerceamento de defesa. Incontroversa a responsabilidade da vítima, que ingressa em via preferencial (Rodovia), interceptando a trajetória do caminhão conduzido pelo réu. Imprudência configurada. Autores que não se desincumbem do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu pedido. Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do CPC). Reconvenção. Danos materiais sofridos pelo réu. Insurgência com relação à condenação. Necessidade, contudo, de que sejam observados os limites da herança (art. 1792 do CC). Sentença reformada nesta parte. Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração opostos pela seguradora litisdenunciada. Alegadas obscuridade e contradição no v. acórdão. Questões apreciadas pelo acórdão. Pretensão que visa alterar o julgado: impossibilidade. A alegada contradição também não se sustenta posto que não há contrariedade ou divergência entre as proposições do acórdão. Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000432-84.2017.8.26.0073/50000, da Comarca de Avaré, em que são interessados
TALITA LIDIANE BERMEJO CHINEDEZ SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA),
JAQUELINE CARDOSO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), RODRIGO CARDOSO
DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), PATRICIA CARDOSO DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA), RENATO CARDOSO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSELI
AUGUSTO CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA) e Embargante ALFA SEGURADORA
S/A, é embargado HENRIQUE JOSÉ LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000432-84.2017.8.26.0073/50000 -Voto no
2
COMARCA: AVARÉ - 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: ALFA SEGURADORA S/A
EMBARGADOS: ROSELI AUGUSTO CARDOSO, RENATO CARDOSO DE LIMA,
JAQUELINE CARDOSO DE LIMA, RODRIGO CARDOSO DE LIMA e PATRÍCIA
CARDOSO DE LIMA
INTERESSADO: HENRIQUE JOSÉ LEITE
VOTO No 28.041
Embargos de declaração. Indenização por danos materiais e
morais. Morte do marido e pai dos autores. Culpa exclusiva da
vítima, que desrespeita via preferencial e intercepta trajetória do
caminhão conduzido pelo réu. Ação julgada improcedente.
Reconvenção. Danos materiais. Pedido reconvencional julgado
procedente, condenados os autores ao pagamento de danos
materiais.
Apelação dos autores. Preliminar de cerceamento de defesa.
Incontroversa a responsabilidade da vítima, que ingressa em via
preferencial (Rodovia), interceptando a trajetória do caminhão
conduzido pelo réu. Imprudência configurada. Autores que não
se desincumbem do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de
seu pedido. Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do CPC).
Reconvenção. Danos materiais sofridos pelo réu. Insurgência
com relação à condenação. Necessidade, contudo, de que sejam
observados os limites da herança (art. 1792 do CC). Sentença
reformada nesta parte. Recurso parcialmente provido.
Embargos
de
declaração
opostos
pela
seguradora
litisdenunciada. Alegadas obscuridade e contradição no v.
acórdão. Questões apreciadas pelo acórdão. Pretensão que visa
alterar o julgado: impossibilidade. A alegada contradição
também não se sustenta posto que não há contrariedade ou
divergência entre as proposições do acórdão. Embargos com
nítida feição infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Alfa Seguradora S/A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000432-84.2017.8.26.0073/50000 -Voto no
3
com fundamento no art. 1022, I, do CPC, contra o v. acórdão de fls. 568/578, assim
ementado:
“Acidente de veículo. Indenização por danos materiais e morais. Morte do
marido e pai dos autores. Culpa exclusiva da vítima, que desrespeita via
preferencial e intercepta trajetória do caminhão conduzido pelo réu.
Imprevisibilidade. Não comprovado o alegado excesso de velocidade do veículo
conduzido pelo réu. Ação julgada improcedente. Reconvenção. Danos materiais.
Reconhecida a ilegitimidade da antiga proprietária do veículo conduzido pelo
autor. Alienação do veículo em data anterior ao acidente comprovada. Extinção
da ação em relação à antiga proprietária. Pedido reconvencional julgado
procedente, condenados os autores ao pagamento de danos materiais.
Apelação dos autores. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência.
Provas desnecessárias para o deslinde da demanda. Repetição dos argumentos
iniciais. Conjunto probatório que isenta o réu de qualquer responsabilidade.
Incontroversa a responsabilidade da vítima, que ingressa em via preferencial
(Rodovia), interceptando a trajetória do caminhão conduzido pelo réu.
Imprudência configurada. Causa determinante do acidente. Culpa exclusiva da
vítima demonstrada. Autores que não se desincumbem do ônus de demonstrar
os fatos constitutivos de seu pedido. Ônus da prova de quem alega (art. 373, I,
do CPC). Reconvenção. Danos materiais sofridos pelo réu. Insurgência com
relação à condenação. Valores apresentados sem impugnação eficaz.
Necessidade, contudo, de que sejam observados os limites da herança (art.
1792 do CC). Sentença reformada nesta parte. Recurso parcialmente provido.”
Diz a embargante que há contradição e obscuridade no v. acórdão
embargado. Aduz que não houve pedido, no recurso de apelação dos autores, para que
fosse aplicado o disposto no art. 1.792 do CC, mas, apenas, para que fosse a
reconvenção julgada improcedente. Sustenta, portanto, que a decisão é ultra petita.
Requer a reforma do v. acórdão para julgar totalmente improcedente a apelação, com
majoração dos honorários advocatícios arbitrados.
É o relatório do necessário.
Sem razão a embargante, anotada a combatividade de sua digna patrona.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000432-84.2017.8.26.0073/50000 -Voto no
4
Denota-se da peça recursal que a recorrente pretende imputar ao acórdão
obscuridade e contradição inexistentes, uma vez que a matéria foi apreciada em sede de
apelação.
Anoto que, diferente do que sustenta a embargante, inexistem os vícios
alegados. Todas as questões foram examinadas e decididas, de modo que descabidos
os argumentos trazidos em seu recurso.
Ademais, como afirmado pela própria embargante, houve pedido de
improcedência da reconvenção, de modo que a reforma parcial do julgado está inserida
em tal postulação.
Não se pode olvidar que a observação dos limites da força da herança
decorre de lei e deve ser, portanto, aplicada, sob pena de condenar inocentes a reparar
prejuízos que não foram por eles causados, mas, sim, pelo de cujus.
É inadmissível que a condenação atinja aqueles que não deram causa ao
prejuízo. Trata-se de princípio constitucional, razão pela qual afastada a alegação de
decisão ultra petita.
Desse modo, percebe-se que a embargante não concorda com o
entendimento do acórdão embargado, e pretende rever a posição do julgado; contudo,
não existem a obscuridade e a contradição alegadas.
Aliás, para que prosperem os embargos pela alegada obscuridade é
necessário que haja ponto relevante a ser aclarado entre as proposições do acórdão
recorrido e os argumentos expostos na apelação. No caso em tela, esse vício inexiste,
pois o acórdão está fundamentado e esgotou os argumentos expostos pelas partes.
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos Polêmicos e Atuais dos
Recursos Cíveis: "Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para
corrigir os fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da causa, mas,
"remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a dissipação da
dúvida, a solução da contradição ou o suprimento da omissão verificada na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000432-84.2017.8.26.0073/50000 -Voto no
5
embargada", RT, p. 241.
Também não há que se falar em contradição. Isso porque, para que
prosperem os embargos pela alegação de contradição, é necessário que haja desacordo
entre as proposições do acórdão. Essa divergência inexiste. Já foi decidido: “A
contradição que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre
proposições do acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (STJ 4a
Turma, REsp. no 36.405-1-MSEDcl., Rel. Min. DIAS TRINDADE, in nota de rodapé ao art.
535 do CPC, de THEOTONIO NEGRÃO, 34a edição).
Embargos de declaração servem para corrigir omissão, obscuridade, erro
material e contradição, inexistentes no acórdão embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses contidas
no art. 1.022 do NCPC, uma vez que o v. acórdão apreciou todas as questões devolvidas
ao Tribunal, o certo é que pretende a embargante forçar novo julgamento da questão
posta em juízo, conforme o seu entendimento, em nítido caráter infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no sentido de que
mesmo nos embargos de declaração, com fim de prequestionamento, deve-se observar
os limites do art. 1.022 do NCPC.
Finalmente, desnecessária a emissão de juízo explícito a respeito da
matéria mencionada nos embargos declaratórios, como prequestionamento para efeito
de ulterior interposição de recurso, tendo em vista que “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025
NCPC).
Ante todo o exposto, rejeito os embargos.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator